Tribunal: TJMT
Processo: 1016381-83.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016381-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), GILMAR ALIBERTI - CPF: 663.173.049-04 (AGRAVANTE), ARNALDO TEICHEIRA TURRA - CPF: 394.044.631-91 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS SCHMIDT - CPF: 237.836.809-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE ENGLER - CPF: 846.619.251-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO AUGUSTO SANTA ROSA - CPF: 138.242.278-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO INDEFERIDO – MATÉRIA PRECLUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não impugna decisão a qual comportava recurso próprio, está preclusa a discussão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016381-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GILMAR ALIBERTI

AGRAVADO: ARNALDO TEICHEIRA TURRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Gilmar Aliberti
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Arnaldo Teicheira Turra
, indeferiu o pedido de extinção da ação, por quitação do débito disposto em acordo firmado entre as partes.

Alega não ter havido simulação no acordo firmado para por fim a demanda, mas sim, mútua desistência parcial de cada um dos litigantes.

Requer a concessão do efeito ativo, para atribuir validade ao acordo, com sua homologação, e assim reconhecer o direito de preferência sobre o imóvel penhorado. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para homologar o acordo.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id. 175663671).

Sem contraminuta (Certidão id. 178562156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Arnaldo Teicheira Turra, indeferiu o pedido de extinção da ação, por quitação do débito disposto em acordo firmado entre as partes.

A hipótese é de Ação de Execução de Título Extrajudicial na qual foi penhorado o imóvel dado em garantia na Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária e Abertura de Crédito Fixo com Garantia Real, constituído de uma área rural com 8,10 hectares, situado na gleba Celesta, no município de Sinop, com matrícula n. 29.433 do CRI daquela comarca.

Após a penhora e avaliação do imóvel, as partes compareceram aos autos para informar que celebraram acordo para fins de quitação de dívida, na qual o devedor cederia 2.0020 hectares do imóvel penhorado ao terceiro Alceu Gondro, o qual, por sua vez, pagaria R$ 500.000,00 ao credor.

Sucede que, ao que consta, há penhoras realizadas no rosto dos autos, além de diversas constrições que recaem sobre referido imóvel penhorado.

Soma-se a informação de que o então exequente, Arnaldo Teicheira Turra, figurou como devedor de Luiz Carlos Schimidt, em processo no qual as partes celebraram acordo devidamente homologado por sentença transitada em julgado, e que o aqui exequente se comprometeu a adjudicar o imóvel penhorado e dá-lo em pagamento ao lá exequente Luiz.

Diante da celeuma, o Juízo entendeu se tratar de ato simulado com o intuito de frustrar os credores do aqui exequente, e não homologou o acordo, como consignado:

“...

Em seguida, as partes compareceram aos autos informando que celebraram acordo para fins de quitação da dívida exequenda, onde o devedor/executado cederia 2,0020 hectares do imóvel penhorado nos presentes autos ao terceiro de nome Alceu Gondro, o qual, por sua vez, pagaria R$ 500.000,00 ao ora credor/exequente, pugnando pela extinção do feito, fls. 853/859.

Ocorre que tal acordo não levou em consideração as penhoras realizadas no rosto dos presentes autos às fls. 86, 190 e 523, e nem as diversas constrições que recaem sobre o imóvel aqui penhorado.

Além disso, é de se estranhar que neste momento processual o exequente realize um acordo tão desvantajoso, pois em vez de adjudicar a totalidade da área, conforme já requerido por ele às fls. 260, e deferido às fls. 262, ele anuiu com o executado para ceder apenas 2,0020 hectares a um terceiro alheio à lide, e em troca disso receberia a quantia de R$ 500.000,00 em espécie.

...

Voltando aos presentes autos, pelo que se depreende de todo o contexto fático narrado supra, o acordo celebrado às fls. 853/859 foi entabulado com o nítido intuito de livrar o ora exequente Arnaldo Teicheira Turra do adimplemento das dívidas e obrigações que possui, pois ao ceder 2,0020 hectares do imóvel ao terceiro, e receber R$ 500.000,00 em espécie, estaria ele frustrando as penhoras realizadas no rosto dos presentes autos, fls. 86, 190 e 523, além das diversas constrições que recaem sobre o imóvel penhorado, bem como o acordo entabulado com o Sr. Luiz Carlos Schimidt no processo acima referido.

Pelo exposto, resta evidente que o acordo de fls. 853/859 se trata de ato simulado com o nítido intuito de frustrar os credores do ora exequente, com fundamento no art. 142 do CPC, deixo de homologá-lo, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos.

...”

Constata-se que referida decisão foi proferida em 05/04/2019 e de lá para cá, a execução processou nos seus termos, inclusive com a juntada de Termos de Penhora no Rosto dos Autos e notícia de venda do imóvel objeto de penhora e do acordo, não homologado, diga-se, perante a Justiça do Trabalho.

Verifica-se, ainda, que em manifestação (id. 78624502 – autos de origem), o devedor, ora agravante, Gilmar Aliberti, ao discorrer acerca da penhora do imóvel nos autos, repisou a existência do Termo de Acordo para concluir que a dívida fora quitada.

Ocorre que em Decisão proferida em 21/06/2023, após a vinda de diversas manifestações, inclusive de terceiros com a intenção de habilitação nos autos, o Juízo indeferiu o pleito de nulidade do leilão realizado perante a Justiça do Trabalho, seja porque eventual invalidação deve ser dar em ação autônoma, seja porque o acordo não fora homologado. Esta é a decisão agravada.

De notar-se assim, que, de fato, a decisão que indeferiu a homologação do acordo foi proferida de há muito e não há notícia de que tenha sido interposto recurso em tempo.

Nesse sentido, a pretensão de se alterar a decisão de indeferimento da homologação do acordo encontra-se preclusa, porquanto não atacada por recurso próprio, no prazo.

Vale dizer, não se pode reabrir discussão referente à decisão interlocutória contra a qual a parte não manifestou qualquer inconformismo em razão da preclusão temporal.

A propósito, o art. 507 do CPC enuncia que:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023